Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740813-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY SOARES DE OLIVEIRA, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA EMBARGADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ROMARIO DA SILVA, MARIANA QUEEN CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESLEY SOARES DE OLIVEIRA e THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA (ID 78514633) em face da decisão de ID 78113850. Verifico, no entanto, que a pretensão declaratória denota nítido pedido de reforma por meio do reexame de questão já decidida. Assim, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9.2019) é cabível a conversão dos embargos em agravo interno. Ante o exposto, converto os embargos de declaração em agravo interno. Em observância ao art. 1.024, § 3o, do CPC, INTIMEM-SE os Embargantes para, querendo, complementar as razões recursais, em 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, intimem-se os Embargados para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para alterar a classe do feito para agravo interno. Brasília, 22 de dezembro de 2025 14:18:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador